Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Desacato. Resistência. Perturbação do trabalho ou do sossego alheios. Tipicidade. Provas.
1 – Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP).
2 – Se após ser preso e ser conduzido à delegacia, o réu faz ameaças contra policiais não há o crime de resistência -- não houve oposição ativa no momento da execução do ato legal.
3 – Descabida a condenação pela contravenção penal de perturbação do trabalho ou sossego alheios se a única versão constante nos autos é a do réu, no sentido de que a gritaria ocorreu durante discussão com os vigilantes do hospital, após eles o acordarem com violência, para que deixasse as instalações da unidade de saúde.
4 - Apelações não providas.